Tribunal: TJDFT
Processo: 0700275-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700275-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL PLURAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. AGRAVADO: ETELMINO ALFREDO PEDROSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Brasil Plural Empreendimentos e Participações Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 143833625 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado contra Etelmiro Alfredo Pedrosa, indeferiu o pedido para pesquisa de bens pelo sistema Sisbajud com a utilização da ferramenta de busca reiterada, bem como de remessa de ofício para fintechs para que informassem a existência de eventual crédito em nome do executado. Em suas razões recursais (ID 42547431), o agravante destaca ser o executado devedor contumaz, por responder a outros processos para reparação de danos. Salienta ter recorrido a diversas medidas constritivas de patrimônio para tentar receber seu crédito, sem que tenha obtido sucesso. Entende ser razoável, nesse contexto, a adoção da pesquisa Sisbajud com aplicação da ferramenta de busca reiterada, independentemente da comprovação de modificação da situação financeira da parte devedora. Aponta existir entendimento firmado pelo e. TJDFT no sentido de deferir a pesquisa patrimonial na modalidade reiterada, conforme precedentes colacionados em amparo à sua tese, especialmente em processos em que ainda não tenha sido adotada tal ferramenta, como seria a hipótese. Acerca do pedido para remessa de ofício para fintechs, a fim de verificar a existência de crédito em favor do executado, igualmente afirma ser dispensável a demonstração de que o devedor possui criptoativos ou valores depositados, uma vez que tais dados seriam sigilosos. Acrescenta que, somente com a realização da pretendida pesquisa seria possível descobrir a existência desse eventual patrimônio em nome da parte agravada. Acosta precedentes jurisprudenciais nesse sentido. Pugna pela antecipação da tutela recursal, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer, portanto, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata realização da pesquisa reiterada pelo Sisbajud e a remessa de ofícios às fintechs e corretoras de criptomoedas enumeradas em suas razões. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar parcialmente a r. decisão, confirmando a medida liminar pleiteada. Preparo recolhido (ID 42545870). Registre-se que os presentes autos foram redistribuídos para essa Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 42544291. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos mencionados. Consigne-se, de início, o inteiro teor da r. decisão agravada, in verbis: (...) Realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, a diligência mostrou-se infrutífera. O exequente requer seja realizada nova diligência, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar nova utilização do sistema, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. A corroborar esse entendimento, é oportuno fazer remissão ao julgamento do REsp. 1284.587/SP (Min. Massame Uyeda, DJe de 29.2.2012). Com relação à ferramenta de reiteração automática da ordem de penhora eletrônica no Sisbajud, o deferimento da medida exige, tal qual a reiteração de ordens no Bacenjud, a observância do princípio da razoabilidade e a presença de indícios de modificação da situação econômica da parte executada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. MERO DECURSO DE TEMPO. NENHUMA INDICAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017.? (AgInt no AREsp 1024444/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019). 2. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas efetuadas pelo Juízo, sem que o credor tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica da executada, que sequer foi localizada, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior.? (Acórdão 1221229, 07224809520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, Processo 5a Turma Cível, Relatora MARIA IVATÔNIA, Julgamento 29/04/2020) INDEFIRO, portanto, o pedido de reiteração da diligência. Requer a parte exequente a expedição de ofício às corretoras de criptomoedas e fintechs por ele indicadas para que informem eventual crédito em favor do executado e, por conseguinte, efetue-se a penhora. A parte credora não apresentou qualquer elemento evidenciando que a parte devedora possua criptoativos ou valores depositados em fintechs. Trata-se de ônus da credora empreender os meios necessários para localização de bens do devedor, a invocação do art. 139 do CPC e a atipicidade de suas medidas, não são suficientes para o deferimento do pedido pois, caso contrário, todo e qualquer pedido deveria ser deferido, o que sobrecarregaria demasiadamente os trabalhos do cartório e, consequentemente, a prestação jurisdicional a todos os jurisdicionados. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. OFÍCIO. FINTECHS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. NÃO CABIMENTO. 1. Conforme diretrizes do Banco Central do Brasil, "Fintechs são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor". 2. O CPC/2015 estabelece o princípio da cooperação entre as partes do processo em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade. Assim, não basta a prolação de decisão de mérito, mas a sua total finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente (art. 6o, CPC/15). Todavia, é vedado ao Judiciário deferir requerimentos, sem que a parte credora justifique de forma plausível e indique, minimamente, a perspectiva de êxito que autorize a atuação excepcional do Poder Judiciário em realizar diligências, em tese, de responsabilidade da parte exequente. 3. Na hipótese recursal, a parte credora não apresentou, ao menos indícios, que a devedora realize movimentação financeiras nas indicadas FINTECHS, o que impõe o indeferimento do pedido de expedição de ofícios a elas, as quais foram escolhidas aleatoriamente, dentre um universo de mais de 200 (duzentas). 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1281977, 07121604920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Relator Designado:LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro, portanto, o pedido. (...) Destaque-se que a controvérsia recursal, neste instante, consiste na análise quanto à possibilidade de realização de nova pesquisa, via SisbaJub, com a finalidade de localização de ativos financeiros penhoráveis, utilizando-se a modalidade automática de ordens de bloqueio denominada “teimosinha”, bem como a remessa de ofícios a fintechs e corretoras de criptomoedas. Contudo, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Isso porque, muito embora seja possível a determinação de reiteração automática das pesquisas no Sisbajud, o exame quanto à pertinência dessa medida, que envolve a análise quanto à existência de indícios de movimentação bancária por parte do devedor, bem como o lapso temporal desde a última tentativa de penhora de numerário por meio do aludido sistema, demanda apreciação aprofundada dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Ademais, a adoção indiscriminada da reiteração automática de pesquisas no Sisbajud, especialmente no âmbito da tutela de urgência, pode causar prejuízos para o cumprimento dos prazos legais e do dever de impulso oficial pelos órgãos do Poder Judiciário. Quanto à necessidade de remessa de ofício a fintechs para que informem acerca da existência de ativos em nome do devedor, observa-se que o Sisbajud, após diversos aprimoramentos, passou a abranger todas as entidades que necessitem de autorização do Banco Central para operar, o que abarcaria as fintechs indicadas pelo agravante, conforme se extrai de documento produzido pelo CNJ[1]. Assim, se já houve utilização do Sisbajud no processo de referência, tais entidades devem ter sido objeto da pesquisa patrimonial, o que afastaria a necessidade de remessa de ofício para alcançar a mesma informação. Ademais, conforme salientado pelo d. Juízo de origem, não houve indicativo mínimo de que a parte executada possua saldo em criptoativos depositado em agências de criptomoedas, a fim de justificar a adoção da medida pleiteada. Não se verifica, portanto, ao menos por ora, a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, no que se refere ao segundo requisito, é cediço que inexiste urgência na adoção das providências vindicadas, o que igualmente obsta a concessão da medida liminar. Com efeito, o fato de o devedor responder a outros processos para reparação de danos não constitui motivo hábil a configurar a urgência necessária ao deferimento da medida constritiva liminarmente, mormente porque o crédito cobrado não se reveste de preferência legal. Ainda, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há o risco, de imediato, de extinção do cumprimento de sentença. Ademais, ocorrendo o arquivamento provisório dos autos, há possibilidade de desarquivamento se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Por fim, em análise ao processo de referência, verifica-se que estão sendo adotados pelo Juízo de origem todas as medidas necessárias ao andamento regular do feito, com o deferimento de atos constritivos pleiteados pelo exequente com aptidão para quitar o débito cobrado, como a penhora de percentual de imóvel pertencente ao executado. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/11/apresentacao-sisbajud-resultados-e-melhorias-nov21.pdf, p. 28/29. Acessado em: 10/1/2023.